Tribunal: TJMT
Processo: 1026600-20.2021.8.11.0003
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-06-19
Data de publicação: 2023-06-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1026600-20.2021.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Acessão, Administração]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ALFREDO MIGUEL SABO - CPF: 002.442.018-20 (RECORRENTE), RENATO CINTRA FARIAS - CPF: 839.614.021-91 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – PRELIMINARES DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO, NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO E CORREÇÃO DO VALOR DA CAUSA AFASTADAS - FAZENDA PÚBLICA – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO DE USO DE SOLO E ALVARÁ DE EDIFICAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – ÁREA DE PRESERVAÇÃO AMBIENTAL – ZONA DE UNIDADE DE CONSERVAÇÃO – PREVISÃO NO MAPA DE MACROZONEAMENTO MUNICIPAL
– RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

R E L A T Ó R I O

Visa o recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id.

167137604, que homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga e julgou improcedente a pretensão inicial.

Em argumento recursal, o recorrente alega violação ao princípio da legalidade, com o fundamento de que inexiste lei específica que torna a sua área uma Zona de Unidade de Conservação – ZUC.

Ao final, requer a reforma da sentença recorrida para que seja expedida a certidão de uso de solo-edificação e seu respectivo alvará, com o objetivo de ser realizado um condomínio residencial.

Em contrarrazões, o recorrido sustenta, preliminarmente, incompetência do Juizado Especial, valor da causa errôneo, necessidade de intimação do Ministério Público. No mérito, refuta os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença.

O Ministério Público, por meio do Ofício no 87/2017-CPC/NFDTIPI, informou que irá manifestar apenas nos processos que envolverem interesse público capaz de justificar tal intervenção, seja em razão da matéria (saúde), ou em razão das partes (menores e incapazes),
o que não é o caso dos autos
, razão pela qual não houve a sua remessa para manifestação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2a Turma Recursal Temporária:

Inicialmente, rejeito as preliminares de incompetência do Juizado Especial e necessidade de intimação do Ministério Público, visto que a presente demanda discute direito de propriedade do autor da demanda, não comportando interesse público especial.

Ademais, afasto a preliminar de valor da causa errôneo, já que está de acordo com o proveito econômico pretendido.

Segundo consta na petição inicial, o reclamante é proprietário do imóvel de matrícula 37.104, com área de 11.564,52 m2, denominado Lote 1D da Quadra n.o 2-C da Vila Birigui.

Afirma que protocolou na Prefeitura do Município de Rondonópolis – MT, “Requerimento de Certidão de uso do Solo – Edificação”, com o objetivo de construir um Condomínio Residencial, o qual restou indeferido sob o argumento de que a área da propriedade seria integralmente de interesse ambiental, por constituir Zona de Unidade de Conservação – ZUC.

Acrescenta que a municipalidade nunca instituiu legalmente a referida ZUC na área do autor.

A demandada, por sua vez, afirma que a área do autor se destaca no meio da cidade, como um dos poucos espaços verdes. Aduz que a região concentra espécies de árvores nativas, presença de canais de drenagem natural do solo e é circunvizinha a uma nascente.

Argumenta que o mapa de macrozoneamento, que integra o Plano Diretor do Município e a Lei do Uso e Ocupação do Solo de Rondonópolis, apresenta o imóvel do autor como unidade de conservação e zona de proteção ambiental.

Pois bem, apesar do autor sustentar que inexiste lei específica a amparar a vontade municipal de manter a área ambiental protegida, certo é que a matrícula em discussão está em região de Zona de Unidade de Conservação e Zona de Proteção Ambiental, conforme o Mapa de Macrozoneamento Urbano e Ambiental, o qual é parte integrante das leis municipais.

A saber:

LC 56/2007.

Art. 33
Fazem parte integrante da Lei do Uso e Ocupação do Solo, o mapa do macro-zoneamento urbano/ambiental, o da área de restrição do "Aeroporto Marinho Franco" e os anexos de I a III.

LC 43/2006 (Plano Diretor).

Art. 63
Constituem partes integrantes desta Lei, os mapas do macro-zoneamento urbano e ambiental de Rondonópolis, do sistema público de esgotamento sanitário e do demonstrativo das vias públicas pavimentadas.

Outrossim, de acordo com o Código Ambiental do Município de Rondonópolis, os fragmentos florestais urbanos (como é caracterizado o imóvel do autor) “
são áreas remanescentes de vegetação nativa situadas dentro do perímetro urbano do Município, em propriedade pública ou privada, que desempenham um papel na manutenção da qualidade do meio ambiente urbano. “

Nesse viés, considerando que o demandado conseguiu demonstrar fato extintivo, modificativo ou impeditivo do direito do autor, não merece guarida o pleito de autorização para construção do condomínio residencial, já que demonstrada a necessidade de conservação ambiental.

A propósito:

EMENTA: RECURSOS DE APELAÇÃO - AÇÃO DE ANULAÇÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO FIRMADO COM PARTICULAR - CONTRATO DE COMPRA E VENDA - IMÓVEL LOCALIZADO EM APP - I. NEGÓCIO JURÍDICO NULO - IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO CONTRATO - STATUS A QUO ANTE - CONDENAÇÃO DO ALIENANTE A RESTITUIR O VALOR PAGO - II. CONDENAÇÃO SUBSIDIÁRIA DO MUNICÍPIO QUE APROVOU O LOTEAMENTO MESMO INSERIDO EM APP - PODER DEVER DE FISCALIZAR E PROTEGER O MEIO AMBIENTE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I.I. Nos termos do art. 6o do Código de Defesa do Consumidor insere-se entre os Direitos Básicos do Consumidor a informação adequada e clara sobre os produtos, bem como os riscos que apresentem.
Nessa ótica, parece-nos evidente que o alienante tem a obrigação de fazer constar no contrato que o terreno vendido não era edificável, por encontrar-se em Área de Preservação Permanente - APP. I.

II. Diante da impossibilidade de construir no terreno vendido, que apesar de estar em um Parque Residencial estava em área de preservação permanente (APP), entende-se pela impossibilidade jurídica absoluta do contrato firmado, o que torna o contrato nulo nos termos do art. 166, II, do CC. A impossibilidade de execução do objeto induz ainda à ausência de validade do objeto do contrato, como dita o art. 104 do CC. Uma vez anulado o negócio jurídico firmado, as partes retornarão ao estado anterior ao firmamento do contrato. II. Não há que se falar em atuação legítima do Município se este não se atenta aos princípios basilares de sua conduta.
Nos termos do art. 23, VI, da Constituição Federal, tem o Município o dever de zelar pela proteção do meio ambiente, tendo, assim o dever constitucional de exercer o Poder de Polícia Ambiental, o que certamente não se coaduna com a aprovação do loteamento de um Parque Residencial em Área de Preservação Permanente
. (
TJ-MG - Apelação Cível: AC 10471100071136002 MG).

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
nego-lhe provimento
para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Condeno o recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/06/2023